Tribunal: STF
Processo: Rcl 17471
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-13
Data de publicação: 2016-09-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITO TRABALHISTA. ÍNDICE. PARADIGMA COM EFEITOS VINCULANTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Embargos de declaração desprovidos.